Tribunal: TJSP
Processo: 1584713-98.2014.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ocorrência – preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais – suspensão do processo pelo prazo de um ano, aguardando em arquivo a provocação pela FESP por período superior a cinco anos – desnecessidade de intimação para que a parte interessada desse regular andamento ao feito –

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ocorrência – preenchimento dos requisitos previstos no art. 40, da Lei de Execuções Fiscais – suspensão do processo pelo prazo de um ano, aguardando em arquivo a provocação pela FESP por período superior a cinco anos – desnecessidade de intimação para que a parte interessada desse regular andamento ao feito – entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Temas no 566 e no 567) – reconhecimento ex officio da causa extintiva da pretensão executiva, nos termos do art. 40, §4o, da LEF. Remessa necessária desprovida.